Tribunal: TJPA
Processo: 0818680-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818680-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: HELTON JONH CUNHA FARIAS, IVANILDO ALMEIDA NEVES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes denunciados por homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio, cuja prisão preventiva foi mantida pelo juízo de origem. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade na custódia, enfraquecimento dos indícios de autoria e pleiteia extensão do benefício concedido a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, notadamente quanto à contemporaneidade da medida, à legalidade da sua fundamentação e à possibilidade de extensão do benefício concedido a corréu com base no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, em especial no longo período de foragidos dos pacientes, evidenciando risco de evasão e comprometimento da instrução criminal.

4. A decisão judicial foi devidamente motivada com base no art. 312 do CPP, não se tratando de ato abusivo ou teratológico.

5. A alegação de enfraquecimento dos indícios de autoria demanda reexame de provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A extensão do benefício concedido ao corréu foi corretamente indeferida, tendo em vista circunstâncias processuais e comportamentais distintas entre os acusados.

7. A manutenção da custódia cautelar, à luz dos fatos recentes e da conduta processual dos pacientes, afasta alegação de perda de contemporaneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos fundamentos da custódia e não à data do fato delituoso, sendo legítima sua manutenção quando há fatos recentes que demonstrem risco concreto à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

2. A permanência dos réus foragidos por longo período constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva.

3. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade de condições fáticas e processuais, não sendo cabível quando há distinções relevantes entre os acusados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15.12.2020; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Félix Bezerra, em favor dos pacientes
HELTON JONH CUNHA FARIAS e IVANILDO ALMEIDA NEVES
, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia – PA, consubstanciado na manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0005351-08.2013.8.14.0074, onde são acusados de homicídio consumado e tentativa de homicídio.

A defesa pleiteia a revogação da prisão por ausência de fundamentação concreta e contemporânea, além da extensão do benefício já concedido ao corréu Manoel Almeida Neves, nos termos do art. 580 do CPP.

Suscita a inexistência de risco à instrução criminal e do enfraquecimento dos indícios de autoria delitiva

Aduz o impetrante que os pacientes possuem residência fixa, vínculos familiares e respondem apenas a este processo, além de que as testemunhas foram dispensadas e os fatos ocorreram há mais de dez anos.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes. No mérito a confirmação da liminar pleiteada, ou subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29896961).

Em parecer (Id. 29914856), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração alega, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, bem como o enfraquecimento dos indícios de autoria delitiva, pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, ou ainda, a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão do corréu Manoel Almeida Neves, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

DO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO

Inicialmente, não conheço da pretensão que sustenta o suposto enfraquecimento dos indícios de autoria delitiva, uma vez que tal alegação demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório da ação penal originária, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência pátria:

DA PRISÃO PREVENTIVA

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

Consta nos autos que o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (ID 154886652):

“(...) Presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, notadamente para assegurar futura e eventual aplicação da lei penal.

No caso, presente o fumus comissi delicti, há necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados HELTON JONH CUNHA FARIAS e IVANILDO ALMEIDA NEVES para assegurar a aplicação da lei penal.

Verifica-se pelo extenso relatório do presente ato que a prisão preventiva dos denunciados foi decretada em 20/01/2014 (Id Num. 61475283 - Págs. 1-2) e o denunciado HELTON JONH CUNHA FARIAS permaneceu foragido por mais 11 (onze) anos, tendo em vista a data da ordem da prisão (20/01/2014) e a data do cumprimento do mandado (28/04/2025).

Já o réu IVANILDO ALMEIDA NEVES permanece foragido até o dia de hoje.

Trata-se de fundamentação idônea, neste momento processual, a justificar a necessidade de garantia do requisito aplicação da lei penal, o qual visa impedir o desaparecimento do autor da infração com a consequente manutenção da prisão preventiva.

Para além disto, em relação ao acusado HELTON JONH CUNHA FARIAS necessária a segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal, eis que este requisito objetiva assegurar a prova processual.

Quanto ao requisito da contemporaneidade para decretação da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão de que:

“A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020).

Assim, neste momento, a prisão preventiva dos réus é necessária, o que mão impede a reanálise futura, já que a prisão preventiva é regida pela cláusula Rebus Sic Santibus, que configura a possibilidade de sua decretação ou revogação de acordo com o quadro fático processual.

Ante ao exposto e por tudo que consta nos autos, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas, vislumbrando presentes as condições que autorizam o decreto de prisão cautelar, com base no art. 312 do CPP e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de HELTON JONH CUNHA FARIAS e IVANILDO ALMEIDA NEVES.”

No que tange à legalidade da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se tratando, portanto, de ato abusivo ou teratológico a ensejar o deferimento da ordem.

Segundo consta, a prisão dos pacientes foi decretada em 20/01/2014, quando do recebimento da denúncia pela prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio, delitos de extrema gravidade, praticados com uso de arma de fogo, conforme narrado na peça acusatória.

A decisão de manutenção da prisão, proferida em 2025, ressalta elementos concretos que justificam a medida extrema. No caso de Helton Jonh Cunha Farias, restou consignado que este permaneceu foragido por mais de onze anos, até ser localizado e preso no âmbito da operação "Basilisco do Roko". Quanto a Ivanildo Almeida Neves, este somente se apresentou em juízo após a prisão do corréu, denotando comportamento de tentativa de evasão da persecução penal.

A segregação foi, portanto, corretamente mantida para assegurar a aplicação da lei penal, diante da longa e injustificada ausência dos réus à relação processual, o que evidencia risco concreto de evasão.

Em relação ao paciente Helton, a autoridade coatora ainda apontou a necessidade da custódia para conveniência da instrução criminal, invocando expressamente o art. 312 do CPP, destacando que o longo período de foragido comprometeu a regularidade da fase instrutória e que eventual soltura poderia acarretar risco à produção da prova.

Registre-se que, ao contrário do sustentado na impetração, não houve perda de contemporaneidade na medida, pois a prisão foi renovadamente fundamentada à luz de fatos atuais e comportamento processual recente dos pacientes, especialmente com base no contexto de foragidos, que perdurou por mais de uma década.

Igualmente não se verifica ilegalidade na recusa de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu
Manoel Almeida Neves
, uma vez que, diferentemente dos pacientes, este foi preso, citado regularmente, respondeu ao processo e permaneceu à disposição do juízo, circunstâncias eminentemente pessoais, não extensíveis nos termos do art. 580 do CPP.

Não se pode admitir que a prisão preventiva — cuja decretação foi motivada na garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal — seja revogada apenas pelo decurso do tempo, especialmente quando os próprios pacientes contribuíram para a demora, ao se manterem ausentes por mais de dez anos do processo, circunstância que não pode ser premiada com a liberdade.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco constrangimento que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente

do
writ
e lhe
denego
a ordem na parte conhecida, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/10/2025